Tribunal: CARF
Processo: 10855.722954/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722954/2014-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.171 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
LEANDRO MOURA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PEDIDO PARA CORREÇÃO DA BASE CALCULADA EM VALOR
MAIOR DO QUE AQUELE IDENTIFICADO PELA AUTORIDADE
LANÇADORA. AUMENTO DA QUANTIA DEVIDA A TÍTULO DE
IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE.
O recurso voluntário não pode ser provido para agravar a situação do
recorrente, e, portanto, as razões recursais e respectivos pedidos voltados à
majoração da base calculada não podem ser conhecidos.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. NÃO CONHECIMENTO.
Por pressupor a realização de controle de constitucionalidade, não se conhecem
das razões recursais e dos respectivos pedidos para exoneração ou mitigação da
multa, por violação do princípio da vedação do uso de tributo com efeito de
confisco.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A Taxa SELIC é aplicável ao cálculo do crédito tributário, nos termos da
Súmula CARF 04.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com a exclusão dos pedidos para modificação da base de
cálculo do tributo, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722954/2014-83
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.171 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722954/2014-83

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2012 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 15/19.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
41.869,26
2) Omissão de Rendimentos Apurada
36.802,76
3) Total das Deduções Declaradas
21.999,78
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
3.938,50
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
52.733,74
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
5.814,32
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo/Contrib. Prev. a Emp. Domestico
0,00
11) Imposto Devido RRA
0,00
12) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste Anual + RRA)
155,75
13) Glosa de Imposto Pago
0,00
14) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
1.140,43
15) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10+11-12+13-14)
4.518,14
16) Imposto a Restituir Declarado
75,49
17) Imposto já Restituído
0,00
18) Imposto Suplementar
4.518,14
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de
R$ 36.802,76, compensado o Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 1.140,43.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/07, alegando, em síntese,
que:
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
O prazo de contagem para fins de apresentação da presente impugnação se iniciou no
dia 20 de junho de 2014, terminando no dia 21 de julho de 2014.
DA IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.171 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722954/2014-83

A Declaração do Imposto de Renda na Fonte - DIRF, emitida pela fonte pagadora por si
só, não faz prova bastante da omissão de rendimentos apurada pela fiscalização,
constituindo-se apenas em indício;
Compete à fiscalização da Receita Federal do Brasil - RFB diligenciar junto à empresa
fonte pagadora e obter comprovação dos pagamentos declarados, pois do contrário a
exigência fiscal da cobrança suplementar deve ser cancelada, haja vista a sua total
fragilidade.
DA MULTA CONFISCATÓRIA
Ademais, é de se reconhecer o total descabimento da aplicação da multa de ofício de
75% (setenta e cinco por cento) cobrada sobre o valor do suposto crédito tributário,
sendo absolutamente excessiva e desproporcional, devendo ser considerada como
ostensivamente confiscatória, até mesmo porque inexiste qualquer ilícito praticado pelo
Impugnante e mesmo pelo fato de que a suposta infração apontada pela Fiscalização
jamais ocorreu.
DA INAPLICABILIDADE DA TAXA DE JUROS SELIC
Todas as exigências versadas no auto de infração estão sendo cobradas ilegalmente do
Impugnante, uma vez que abarcam o cômputo da Taxa Referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia – SELIC;
Impossível acolher a Taxa SELIC como fator de definição dos juros de mora incidentes
sobre o suposto crédito tributário, visto que a mesma tem cunho eminentemente
remuneratório, portanto diverso daquele buscado com a aplicação dos juros de mora.
DO PEDIDO
Requer que seja acolhida e provida a impugnação apresentada a fim de que seja
declarada a nulidade do presente auto de infração, com o acolhimento de todas as
preliminares expostas ou, no mérito, seja reconhecida a total insubsistência da presente
autuação, com o conseqüente cancelamento da exigência fiscal nele consubstanciada,
inclusive a exclusão dos valores de multa e juros moratórios cobrados indevidamente do
Impugnante.
Requer, ainda, a juntada de todos os meios de prova admitidos em Direito,
eventualmente requerida pelo Impugnante.
Informa o Impugnante que os documentos comprobatórios das alegações serão
apresentados no curso do processo, tendo em vista que estão sendo solicitados junto a
esta Secretaria.
A impugnação é tempestiva, uma vez que o contribuinte obteve ciência da Notificação
de Lançamento em 18.06.2014(véspera de feriado), fl. 22, e apresentou impugnação em
21.07.2014(segunda-feira), fl. 02. Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do
Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os rendimentos e
ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil
devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou omissão de rendimentos do trabalho sujeitos à tabela progressiva,
no valor abaixo.
CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
06.122.674/0001-45 -
COLÉGIO DOS ANJOS

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.171 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722954/2014-83

LTDA - ME (ATIVA)
267.788.268-00
36.802,76
0,00
36.802,76
1.140,43
0,00
1.140,43
O Impugnante não apresentou documentos, apenas informa que os apresentará no curso
do processo.
As alegações do Impugnante de que a Declaração do Imposto de Renda na Fonte -
DIRF, emitida pela fonte pagadora, por si só, não faz prova bastante da omissão de
rendimentos apurada pela fiscalização e de que caberia à fiscalização da Receita Federal
do Brasil - RFB diligenciar junto à empresa fonte pagadora e obter comprovação dos
pagamentos declarados não prosperam uma vez que há disposição legal (Regulamento
do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000/99) autorizando o lançamento com
base nas informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
RIR/99 :
REVISÃO DA DECLARAÇÃO
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária
do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte
dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito
ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74,
§ 3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).(Grifos Nossos)
Cumpre esclarecer que o lançamento foi feito com base na DIRF que é uma declaração
regulamentar que permite à Administração Tributária, a partir das informações
prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas
físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, cabe ao sujeito passivo, detectando
erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal, comunicar a
ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF que deu origem ao
lançamento de omissão de rendimentos.
Com base no exposto, uma vez que ainda consta informação em DIRF de rendimentos
pagos ao Impugnante e não tendo havido declaração destes rendimentos, cabe manter o
lançamento de omissão de rendimentos integralmente.
Da Multa Aplicada
Quanto à multa de ofício, o percentual de 75% foi aplicado em consonância com o
inciso I, do art. 44, da Lei 9.430, de 1996, in verbis:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.171 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722954/2014-83

"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)”
Ou seja, a multa de ofício com percentual de 75%, aplicada em face de infração às
regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e, aplica-se na
cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração inexata,
independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte, sendo que a
mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à sua exigência.
Acerca das alegações de que a multa aplicada seria confiscatória e, por conseguinte,
inconstitucional, há que se observar que não compete à autoridade administrativa
apreciar a argüição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa
competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constituição
Federal.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública passa-
se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de uma presunção de constitucionalidade, bastando sua mera
existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-
somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico por
uma outra superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou em
controle difuso, neste caso, após a publicação de resolução do Senado Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas de
inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua inconstitucionalidade, sob
pena de violar o princípio da legalidade, na primeira hipótese, e de invadir seara alheia,
na segunda.
Ademais, a vedação ao confisco pela CF é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a
feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca
da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade vinculada.
Juros de Mora
Com relação à incidência dos juros de mora, a sua exigência na notificação está sendo
efetuada na forma da lei.
O Código Tributário Nacional - CTN outorgou à lei a faculdade de estipular os juros de
mora aplicáveis sobre os créditos tributários não pagos no vencimento. O § 1o do art.
161 do CTN estabelece que os juros serão calculados à taxa de 1%, se outra não for
fixada em lei.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros de mora passaram a refletir a variação da Taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, conforme o
disposto nos arts. 84, I, da Lei no 8.981/95, 13 da Lei 9.065/95 e 61, § 3o, da Lei no
9.430/96.
Neste sentido dispõe a Súmula n° 4 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.171 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722954/2014-83

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi lavrada observando as
normas legais pertinentes e que as razões de defesa do Notificado não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.
Ordem de Intimação
Encaminhe-se para a DRF de origem para intimar o contribuinte do teor da presente
decisão, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 dias da ciência, conforme a
legislação vigente.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte,
informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF) pela fonte pagadora, e
por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INCIDÊNCIA
DE
MULTA
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE. É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício
no percentual de 75% sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício.
DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC. A exigência de juros de mora
com base na Taxa Selic decorre de disposições expressas em lei, não podendo as
autoridades administrativas de lançamento e de julgamento afastar sua aplicação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplica-se o princípio da verdade material na apreciação das provas;
b) houve erro de preenchimento da declaração, mas o valor correto dos
rendimentos tributáveis está comprovado nos autos
c) os juros de mora aplicados são inaplicáveis;
d) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.171 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.722954/2014-83

Não conheço das razões recursais e dos respectivos pedidos, referentes à
modificação da base de cálculo do tributo, na medida em que ela seria, potencialmente,
prejudicial ao sujeito passivo.
De fato, o recorrente afirma, verbatim (fls. 44):

Como é possível observar, em virtude da situação acima, o IRRF do ano-calendário de
2011 foi calculado indevidamente, pois fora incluído o montante de R$ 23.659,60 (o
qual não deveria compor a base), deixando-se por sua vez de incluir o montante de R$
36.802,76 (o qual deveria compor a base).

O aumento da base de calculada do tributo tenderia a também aumentar o valor
devido a título de IRPF, mas o recurso voluntário não pode ser provido para agravar a situação
do contribuinte.
Também não conheço das razões recursais e dos respectivos pedidos, referentes
ao caráter confiscatório da multa, nos termos da Súmula CARF 02.
Passo ao exame do mérito.
Em relação à inaplicabilidade da Taxa SELIC, deve-se manter esse índice, nos
termos da Súmula CARF 04.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com a
exclusão dos pedidos para modificação da base de cálculo do tributo, e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 104
DF CARF MF
Original